Tribunal: TJDFT
Processo: 0710137-98.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE PELO MENOS 60 (SESSENTA) DIAS. FORMALIDADE NÃO OBSERVADA. PRÁTICA ILEGAL E ABUSIVA. TEMA 1082/STJ. PACIENTE INTERNADA. DANOS MORAIS. DESCONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA QUE NÃO SE OPEROU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente, após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.” (AgInt no REsp n. 2.076.128/AP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 1.1. No caso, não houve a prévia e adequada notificação dos beneficiários, razão de dever ser tida como ilegítima e abusiva a rescisão unilateral .1.2. E mesmo se o plano de saúde tivesse exercido de maneira regular seu direito de rescisão unilateral e imotivada (o que não foi o caso), deveria (Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça) assegurar a manutenção dos cuidados assistenciais ao beneficiário que se encontrava em internação domiciliar em substituição à internação hospitalar.
2. Apesar de ilegítima a rescisão do plano de saúde no caso dos autos, tal ato ilícito não produziu efeito indenizante, porquanto não chegou a haver a descontinuidade da assistência médica em razão do ajuizamento de demanda preventiva pelos autores, na qual foi deferida tutela provisória, tudo antes da data indicada para o fim da cobertura.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.